Tribunal: TJPA
Processo: 0815914-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815914-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO SERRAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE À POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES FACE A FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Não se conhece de tese mandamental relativa a excesso de prazo na formação da culpa, quando, no curso do
mandamus
, verifica-se que o juízo de origem proferiu sentença condenatória, como se deu na espécie.

2. A favorabilidade dos predicados pessoais favoráveis não resulta necessariamente na revogação da prisão preventiva mantida no édito condenatório, porquanto “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC n. 731.230/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

3.
In casu
, o juízo impetrado negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade mediante fundamentação idônea, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

4.
Habeas corpus
parcialmente conhecido, e nessa extensão, denegada a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
THIAGO SERRÃO DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA proferido nos autos da ação penal n. 0810865-43.2023.8.14.0401. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e preso cautelarmente em 30 de maio de 2023.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, pugnando pela revogação da prisão preventiva objurgada, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16582249).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16809348).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes, “
em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que
a prolação da sentença condenatória nos autos originários prejudica a análise da tese de excesso de prazo na formação da culpa, diante da perda do objeto do
writ
(vide
AgRg no HC 768991/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 02/12/2022), como se deu na hipótese, porquanto em consulta aos autos originários verifica-se a superveniência de condenação do paciente na data de 20 de novembro de 2023 (vide Ação Penal n. 0810865-43.2023.8.14.0401, ID n. 104545989), ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, embora a tese do suposto excesso de prazo para formação da culpa tenha sido esvaziada diante da superveniência de sentença condenatória, o conhecimento da impetração sob o ângulo da favorabilidade dos predicados pessoais não resulta necessariamente na revogação da prisão preventiva do paciente. Isso porque, “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
” (STJ,
HC n. 731.230/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/05/2022).

Nessa linha intelectiva, tenho que o juízo impetrado negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade mediante fundamentação idônea, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do

periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, conforme fragmento do édito condenatório abaixo transcrito:

“Ainda presentes os pressupostos que respaldaram a decretação da medida cautelar preventiva, vez que persistem as ameaças à ordem pública e para a aplicação da lei, em razão o modus operandi, com grave ameaça as vítimas, violência considerável, revelando grau de periculosidade, motivo pelo qual nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, com fulcro nos artigos 311 e 312 do CPP.” (Ação Penal n. 0810865-43.2023.8.14.0401, ID n. 104545989 - Pág. 9)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação acima expendida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em crime de roubo,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
AgR HC 178.665/PA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/05/2020), sendo certo, ainda, que “
a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (
TJMS,
HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000
, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe de 05/04/2022), como se deu na espécie.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração

e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023